Tribunal: TJMT
Processo: 1037182-33.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037182-33.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade tributária, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), TALNEEM REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA - CNPJ: 06.128.728/0001-80 (APELADO), GREGORIO MAGALHAES COELHO - CPF: 713.094.621-00 (APELADO), RAFAEL MAGALHAES COELHO - CPF: 823.002.831-15 (APELADO), ANA MARGARIDA MAGALHAES COELHO - CPF: 598.438.370-53 (APELADO), JESUS CENTENA COELHO - CPF: 165.398.260-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO – TACIN. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NO TEMA 1282. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR BAIXO VALOR. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1184 DO STF. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, ao reconhecer a nulidade dos débitos relativos à Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), constantes na CDA no 2017472341, e a quitação da CDA no 2017487793, extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito. Ainda, em relação ao débito remanescente, de baixo valor, a sentença aplicou o Tema 1184 do STF e a Resolução CNJ n. 547/2024, declarando a ausência de interesse de agir para o prosseguimento da demanda executiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança da TACIN pelo Estado de Mato Grosso é constitucional, diante do julgamento do Tema 1282 da Repercussão Geral pelo STF; (ii) estabelecer se a extinção da execução com base no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024 se aplica ao caso, considerando o valor total dos débitos executados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento do Tema 1282 da Repercussão Geral pelo STF, publicado em 28/03/2025, firmou a constitucionalidade das taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, prestados ou postos à disposição pelos corpos de bombeiros militares.

4.

O novo entendimento consolidado no Tema 1282 tem aplicação imediata e vinculante, nos termos dos arts. 926 e 927, I, do CPC, sendo desnecessário o trânsito em julgado para sua eficácia.

5.

A TACIN, conforme demonstrado nos autos, foi instituída com base no exercício regular do poder de polícia ambiental, sendo observados os critérios de especificidade, divisibilidade e referibilidade, o que legitima sua cobrança pelo Estado.

6.

Com a validade da cobrança da TACIN reconhecida, o valor do débito executado constante na CDA n. 2017472341 supera o limite previsto na Resolução CNJ n. 547/2024 e afasta a aplicação da tese firmada no Tema 1184 do STF, que restringe a extinção de execuções fiscais apenas a casos de baixo valor, precedidos de medidas prévias à judicialização.

7.

A aplicação da Resolução CNJ n. 547/2024 pressupõe que o valor do crédito executado seja inferior a R$ 10.000,00, o que não se verifica no presente caso, ante o restabelecimento da exigibilidade da TACIN.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) pelo Estado de Mato Grosso é constitucional, conforme fixado pelo STF no Tema 1282 da Repercussão Geral.

2.

O precedente firmado no Tema 1184 do STF e a Resolução CNJ n. 547/2024 não se aplicam a execuções fiscais cujo valor, uma vez reconhecida a legalidade da taxa discutida, ultrapassa o limite de R$ 10.000,00.

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 145, II; CPC, arts. 485, IV e VI, 924, II, 926 e 927; Lei 10.496/2017, arts. 2o e 5o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE no 643.247/MG (Tema 1282), j. 28.03.2025; STF, RE no 1.355.208/PR (Tema 1184), j. 26.05.2022; STF, Rcl 65381/GO, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 09.04.2024; TJMT, ADI no 1003057-65.2019.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal no 1037182-33.2019.8.11.0041, ajuizada em face de Talneem Representação Comercial Ltda. e outros, na qual o juízo singular reconheceu a nulidade dos débitos de TACIN (Taxa de Segurança contra Incêndio) inseridos nas Certidões de Dívida Ativa e, considerando o reduzido valor dos débitos remanescentes, declarou extinta a execução fiscal.

O apelante sustenta, preliminarmente, a necessidade de sobrestamento do feito, em virtude da afetação da matéria ao Tema 1282 da Repercussão Geral no Supremo Tribunal Federal, que trata da constitucionalidade das taxas estaduais de prevenção e combate a incêndios, ressaltando a possibilidade de decisões conflitantes e a importância de aguardar o pronunciamento definitivo da Suprema Corte.

No mérito, defende a prevalência da modulação dos efeitos determinada pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso nos autos da ADI n. 1003057-65.2019.8.11.0000, que declarou a inconstitucionalidade da TACIN com eficácia
ex nunc
, vinculando todos os órgãos fracionários do Tribunal.

Sustenta que, ao prolatar a sentença, o juízo singular, aplicou equivocadamente o Tema 1184 do STF e a Resolução Conselho Nacional de Justiça n. 547/2024, ao extinguir o feito pelo suposto baixo valor dos débitos remanescentes.

Por fim, requer seja provido o recurso, para que seja determinado o sobrestamento do feito até decisão final do STF no Tema 1282, ou, subsidiariamente, seja reformada a sentença, com reconhecimento da higidez dos débitos e prosseguimento da execução fiscal.

Não há contrarrazões, em razão da ausência de angularização da relação processual.

Desnecessário parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consta do relatório, o
Estado de Mato Grosso insurge-se contra a decisão que reconheceu a nulidade dos débitos de TACIN (Taxa de Segurança contra Incêndio) inseridos nas Certidões de Dívida Ativa n. 2017472341 e 2017487793 e, considerando o reduzido valor dos débitos remanescentes, declarou extinta a execução fiscal.

Extrai-se dos autos que o Estado de Mato Grosso, propôs Execução Fiscal em face da empresa Talneem Representação Comercial Ltda e de seus sócios, tendo como base as Certidões de Dívida Ativa n. 2017472341 e 2017487793, no valor de R$ R$614.140,34 (seiscentos e quatorze mil e cento e quarenta reais e trinta e quatro centavos).

As CDA ́s reúnem débitos tributários de TACIN (Taxa de Segurança Contra Incêndio) e infrações consistentes em: i) omissão de entrega de arquivos do Sintegra – GIDI e ii) falta de entrega de informações econômico-fiscais

– SINTEGRA.

Sobreveio sentença, na qual o juízo singular, julgou o processo extinto, nos seguintes termos:

“[...]Trata-se de Execução Fiscal promovida pela Fazenda Pública Estadual em desfavor de TALNEEM REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA visando a cobrança das CDAs no 2017487793 e 2017472341.

Em consulta ao Sistema de Acompanhamento de Dívida Ativa –
SADA
, verifiquei que a CDA 2017487793 encontra-se baixada (quitada), conforme se observa da consulta detalhada anexa.

Diante do exposto, declaro quitado o crédito representado pela CDA no 2017487793 que instruiu a presente ação, e, consequentemente, JULGO EXTINTO o processo nos termos do art. 924, II, do CPC.

Quanto a CDA no 2017472341, tenho que se refere a débito de
TACIN
e DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA – REGISTRADO NO CCF.

[...]

DA FALTA DE RECOLHIMENTO DA TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - TACIN

O Supremo Tribunal Federal já reconheceu a inconstitucionalidade da exação tributária referente à TACIN, a título de Repercussão Geral, (TEMA 16), tendo a Corte Suprema modulado os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, conferindo-lhe efeitos
ex nunc,
a partir de 1/8/2017, conforme julgado abaixo ementado:

[...]

Vale destacar que o reconhecimento da inconstitucionalidade da TACIN pelo STF ocorreu a título de Repercussão Geral, (TEMA 16), tendo, na oportunidade, a Corte Suprema modulado os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, conferindo-lhe efeitos
ex nunc.

Em nova decisão proferida nos autos da ADI 2908 (DJE 11/10/2019, publicação 06/11/2019), o STF declarou inconstitucional o dispositivo legal que instituiu a Taxa de Segurança Contra Incêndio no Estado de Sergipe, oportunidade em que aplicou a regra geral de eficácia da decisão, atribuindo efeito
ex tunc
, portanto.

No mesmo sentido, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento da ADI no 1003057-65.2019.8.11.0000, seguindo o precedente do Supremo Tribunal Federal, julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade, reconhecendo inconstitucional a instituição da TACIN. Da mesma forma, inicialmente, a corte estadual também modulou os efeitos da decisão, atribuindo-lhe efeitos ex nunc, a partir do trânsito em julgado.

Todavia, seguindo o entendimento do Pretório Excelso, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça local decidiu, por unanimidade, seguindo o voto do relator, por rever o seu entendimento no que concerne a modulação dos efeitos da decisão.

[...]

Portanto, independentemente do momento em que se deu o fato gerador que culminou na cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio, deve-se ser reconhecida a ilegalidade da imputação.

Logo, demonstrada está a ilegalidade do(s) credito(s) tributário(s) mencionado(s) acima.

Diante do exposto, declaro nula(s) a(s) CDA(s) no 2017472431 cujos débitos se refiram a TACIN e, por consequência, JULGO PARCIALMENTE EXTINTO O PRESENTE PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO na forma do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Quanto ao debito constante na CDA no 2017487793, declaro quitado o crédito e,

consequentemente, JULGO EXTINTO o processo nos termos do art. 924, II, do CPC.

Diante da extinção parcial da presente execução fiscal, nos termos já constantes desta decisão, resta, neste feito, apenas o débito referente a DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIB ACESSÓRIA - REGISTRADO NO CCF, cujo valor, conforme se verifica dos autos, é inferior a 160 (cento e sessenta) UPF’s.

[...]

Assim, nos termos do art. 485, inciso VI c/c arts. 2o e 5o da Lei 10.496/2017, JULGO E DECLARO EXTINTA a presente ação, para que surta seus jurídicos e efeitos legais, sem resolver o mérito. [...]

Dessa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o Recurso de Apelação.

Inicialmente, no que concerne ao débito relativo a Tacin, constato que a Execução Fiscal foi ajuizada em 23/08/2019, estando em curso quando sobreveio o julgamento do Tema n. 1.282 pelo STF, que assentou a seguinte tese de repercussão geral:

“São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares”.

Esse precedente vinculante, publicado em 28/03/2025, em que o STF, ao rever posicionamento anteriormente proferido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.908, entendeu pela constitucionalidade da cobrança da referida taxa, é perfeitamente aplicável na hipótese, até porque, o novo entendimento consolidado pela Suprema Corte impõe sua aplicação obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, nos termos dos arts. 927, inciso I, e 926 do CPC.

Importante consignar, ainda, que a
ratio decidendi
da mencionada decisão do STF está presente nos autos, visto que a TACIN foi instituída com base no exercício do poder de polícia ambiental estadual, dirigido a contribuintes cujas atividades ensejam impacto sobre o meio ambiente, sendo a fiscalização realizada de forma regular, concreta e contínua, mediante atos administrativos individualizáveis,

e dessa forma, atende aos requisitos de especificidade, divisibilidade e referibilidade, o que legitima sua cobrança pelo Ente Estadual.

Portanto, sem maiores delongas, e tendo em vista que este Sodalício possui o dever de observância dos precedentes judiciais, o caso é de provimento do Recurso de Apelação Cível interposto para que o Juízo de primeiro grau dê prosseguimento à demanda executiva.

Frisa-se, por fim, a desnecessidade de se aguardar o trânsito em julgado da decisão vinculante, para que seja autorizada sua aplicação, porque seus efeitos são imediatos, bastando a publicação da ata de julgamento para que tenha plena eficácia, o que ocorreu em 28/03/2025.

Nessa linha de intelecção, perfilho o seguinte entendimento proferido pelo STF:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADI 2.332/DF. AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO POSTERIOR. EFICÁCIA IMEDIATA. SEGURANÇA JURÍDICA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO.

I - Não há nulidade por ausência de citação, pois as razões da beneficiária do ato reclamado foram apresentadas em agravo regimental (Rcl 63417 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19/12/2023; Rcl 59047 AgR/SP, Rel . Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 9/1/2024)

II -
O Supremo Tribunal Federal tem o entendimento firme de que o julgamento de mérito das ações do controle concentrado de constitucionalidade produz efeitos imediatos, não havendo falar em necessidade de trânsito em julgado, bastando a publicação da ata de julgamento para que tenha plena eficácia.

III - O não conhecimento de um pedido de aplicação imediata de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, além de esvaziar a autoridade de seus pronunciamentos, viola as expectativas legítimas dos jurisdicionados e o princípio da segurança jurídica.

IV - O ato reclamado negou vigência à ADI 2 .332/DF, precedente de natureza vinculante decidido pelo Supremo Tribunal Federal.

V - Agravo regimental desprovido.

(STF - Rcl: 65381 GO, Relator.: Min. Cristiano Zanin, Data de Julgamento: 09/04/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: Processo Eletrônico DJe-s/n DIVULG 12-04-2024 PUBLIC 15-04-2024). Destaquei.

Assim, o recurso merece provimento quanto a este ponto.

No mais, verifica-se que o Magistrado singular, julgou parcialmente extinta a execução fiscal, porque o débito restante, referente a DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIB ACESSÓRIA - REGISTRADO NO CCF, é valor inferior a 160 (cento e sessenta) UPF’s.

Com efeito, tanto o Tema 1.184, de repercussão geral reconhecida, quanto a Resolução CNJ n.o 547/2024, restringem-se à racionalização da cobrança judicial de execuções fiscais de pequeno valor.

A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE n.o 1.355.208/PR é clara ao estabelecer que “
é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir
”, sendo exigida, no entanto, medidas prévias ao ajuizamento da execução, como tentativa de conciliação ou protesto do título, exclusivamente em tais casos.

A Resolução CNJ n. 547/2024, ao regulamentar a aplicação do precedente em âmbito administrativo e judicial, é taxativa em seu art. 1o, §1o, ao estabelecer que
“aplica-se esta resolução às execuções fiscais que tenham valor consolidado inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais
)”.

Não se trata, pois, de uma diretriz genérica e ampla aplicável a toda e qualquer execução fiscal, mas de uma política judiciária voltada à racionalização do acervo judicial e à eficiência administrativa, limitada à hipótese específica de créditos de reduzido valor.

No caso sob exame, considerando a constitucionalidade da cobrança referente a TACIN, ora reconhecida, verifica-se que o valor executado na CDA n. 2017472341(id. 312100456 - Pág. 4), passará a ser superior a R$10.000,00, de modo que a hipótese dos autos não mais se amolda aos fundamentos determinantes do precedente invocado.

Considerando que o reconhecimento da constitucionalidade da cobrança da TACIN eleva substancialmente o valor do débito inscrito na CDA, não há falar em extinção da execução por baixo valor, nos termos do Tema n. 1.184 do Supremo Tribunal Federal.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reconhecer a exigibilidade da cobrança referente aos débitos da TACIN, determinando, consequentemente, o prosseguimento da execução com relação a todos débitos inscritos na CDA n
.
2017472341.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025